Tribunal: TJDFT
Processo: 0716442-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716442-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. V. F. G. REPRESENTANTE LEGAL: GLADISTONE DOS SANTOS GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Considerando que se trata de Menor e também questão de saúde, intime-se o DF para que no prazo de 5(cinco) dias informe a situação da Agravante (se encontra-se internada e em tratamento). Tal situação se impõe diante da DPDF não ter acesso a tais informações e sem contato com os Genitores desta. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator